Tribunal: TJES
Processo: 5000454-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILA THINASSI WERNECK

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132/STJ. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela devedora fiduciante contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em razão do inadimplemento de contrato de financiamento, sob os argumentos de que (i) o ajuizamento da ação durante as negociações da dívida viola a boa-fé objetiva; (ii) a existência de negociação descaracteriza a mora; e (iii) a apreensão do bem compromete sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a existência de tratativas extrajudiciais infrutíferas para a quitação do débito afasta a constituição da mora e impede a concessão da liminar de busca e apreensão, por suposta violação ao princípio da boa-fé objetiva; e (ii) verificar se foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei n. 911/1969 autoriza a concessão de liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente mediante a simples comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor.

Para a comprovação da mora, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132.

As tratativas de negociação que se mostram infrutíferas, por ausência de consenso entre as partes quanto às condições de pagamento, não possuem o condão de afastar a mora do devedor.

Não configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) por parte da instituição financeira o ajuizamento da ação de busca e apreensão quando a negociação extrajudicial não gera uma legítima expectativa de renegociação da dívida em novos termos, especialmente se a única proposta oferecida se resume ao pagamento integral do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se o recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132/STJ.

A existência de negociações extrajudiciais infrutíferas não descaracteriza a mora do devedor nem configura violação à boa-fé objetiva que impeça o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.132; TJES, Agravo de Instrumento n. 5014373-49.2023.8.08.0000; TJES, Apelação Cível n. 048170160146.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Camila Thinassi Werneck
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação de busca e apreensão
movida pela
Cooperativa de Crédito Coopermais - Sicoob

Coopermais
, deferiu, liminarmente, a expedição de mandado de busca e apreensão em decorrência do inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento bancário garantido por alienação fiduciária.

Em suas razões, a agravante sustenta que
(i)
o ajuizamento da ação durante as negociações da dívida viola o princípio da boa-fé objetiva;
(ii)
a existência de negociação caracteriza ausência de constituição válida da mora;
(iii)
a apreensão do veículo compromete a sua subsistência, porquanto se trata da fonte de renda da família, já que seu marido é motorista de aplicativo;
(iv)
possui um filho em estado de grave vulnerabilidade de saúde.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque o Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 3º, estabelece que, o credor fiduciário, desde que comprovada a mora mediante “
envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ, Tema n. 1.132), poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, cuja concessão ocorrerá em caráter liminar,
nos seguintes termos:

Art. 3º
–
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente
, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
§ 1º
- Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2º
- No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

A esse respeito, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132, DO STJ. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA PELO BANCO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Aplicação do Tema 1.132 STJ, segundo o qual: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
2) Nos termos do Tema 1.132 do STJ, considerando que: (i) a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e (ii) há a comprovação da mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo devedor na avença, restarem preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão objurgada e deferir a tutela antecipada de urgência postulada em primeiro grau de jurisdição para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na peça de ingresso em favor do banco agravante.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5014373-49.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 03.04.2024)

Conquanto não se desconheça a existência de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que "
embora os elementos formais exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 estejam efetivamente presentes, não se pode descurar que, paralelamente à tramitação da Ação de Busca e Apreensão, as Partes efetuaram tratativas quanto ao adimplemento da dívida, sendo certo que, à luz dos princípios da pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, ficam vinculadas aos termos do que fora pactuado, não podendo o Recorrente se insurgir em sentido contrário, sob pena de ofensa à vedação do venire contra factum proprium
" (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170160146, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data de Publicação no Diário: 01/10/2020), verifico que o caso em análise apresenta peculiaridade relevante.

In casu
, as tratativas realizadas entre as partes mostraram-se infrutíferas, conforme demonstram os documentos de id. 11743914 e 11743913, uma vez que não houve consenso quanto às condições de pagamento, mormente porque a única oferta apresentada em relação ao presente feito diz respeito ao pagamento integral da dívida, acrescida de honorários advocatícios (id. 11743913, fls. 3, 5 e 8).

Deste modo, se a única alternativa de pagamento ofertada pela agravada à agravante diz respeito ao valor pretendido nos autos do processo de origem, não há que se falar em
venire contra factum proprium
por parte da agravada de modo a justificar o afastamento da mora e a consequente revogação da medida liminar por meio da qual foi determinada a busca e apreensão do veículo
Fiat Chronos Drive 1.0
, 2022/2023, placa SFV8E47.

Em arremate, considerando o adimplemento das parcelas e também por ter sido encaminhada notificação da mora ao endereço que consta do contrato de financiamento, conforme se extrai dos IDs. 56366916 e 56366921, encontra-se cumprido o requisito estabelecido para comprovação da mora na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.132, razão pela qual deve ser desprovido o recurso.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
CAMILA THINASSI WERNECK
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)